Tribunal: TJMT
Processo: 1004656-05.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004656-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), KIM ROGER MAMPIAN DUTRA - CPF: 031.338.891-17 (PACIENTE), FORUM DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), KIM ROGER MAMPIAN DUTRA - CPF: 031.338.891-17 (PACIENTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (IMPETRANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), GEOVANE DA SILVA COSTA (VÍTIMA), LINDOMAR APARECIDO LEITE - CPF: 056.642.151-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CP – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR CONSTRITIVA – VIABILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – CONTEXTO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE – DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319, DO CPP – SUFICIÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar

Na hipótese, não restou demonstrada sua periculosidade concreta à
ordem pública, sendo suficientes,
in casu
, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Kim Roger Mampian Dutra
,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da
Comarca de Rosário Oeste/MT.

Expõe-se em síntese que o paciente foi preso
por força do decreto prisional expedido
em seu desfavor cumprido em 13 de agosto de 2019, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, incisos II e IV, art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, na forma do artigo 69 todos do Código Penal.

Retrata que foi pedido ao juiz singular a revogação da prisão preventiva do paciente, para que assim aguardasse o julgamento do júri em liberdade, vez que os motivos da prisão cautelar não se fazem presentes, sendo demonstrado com elementos contidos nos autos, que esclarecem além das qualidades pessoais favoráveis, que o beneficiário vinha respondendo ao processo em liberdade, e nunca se evadiu do distrito de culpa, bem como nunca tentou influenciar ou atrapalhar a marcha processual.

Aduz que mesmo o paciente sabendo do decreto prisional, se apresentou espontaneamente, e não tentou influenciar ou atrapalhar a marcha processual, assim não possui os requisitos autorizadores da prisão preventiva, contidos no art. 312 do CPP.

Sustenta que o juiz
a quo
, manteve a custódia cautelar do paciente para preservar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sob fundamento no
modus operandi
do delito e a periculosidade do paciente, e que o fato do beneficiário ter se apresentado espontaneamente, não é suficiente para revogar a prisão cautelar.

Alega que a decisão do juiz coator não possui fundamentação concreta, não individualizou as condutas, nem mesmo explanou o motivo que levou ao decreto, tendo o único motivo para a decretação da prisão cautelar o fato de não ter sido encontrado o beneficiário para citação, fato esse que ainda não está explicado nos autos, visto que o paciente nunca saiu da cidade de Jangada/MT, forneceu seu telefone para contato, tendo apenas mudado para zona rural, porém continua trabalhando no mesmo lugar.

Sustenta também, que a tese defensiva aliada aos fatos trazidos nos autos, indicam que o paciente agiu em legitima defesa, e fundamentar que o beneficiário supostamente praticou o crime, fere o princípio da presunção de inocência e do contraditório.

Sustenta, a existência de predicados
que militam em favor do paciente ao qual consiste na primariedade, com excelentes antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, família constituída filhas, aduzindo que não existem
indícios que comprovem o intuito do paciente prejudicar a garantia da ordem pública.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do paciente, subsidiariamente pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Juntou documentos (Id. 34742483).

Foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 35646452). As informações foram juntadas (Id. 36470973).

A liminar foi deferida, (Id. 37108992).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pela concessão da ordem, ratificando a liminar, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 37992519)

Sumário:
Habeas corpus – Habeas Corpus – Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CP), em concurso formal – Prisão preventiva decretada – Alegada desnecessidade da custódia cautelar – Requer a concessão de liberdade, se necessário, mediante imposição de medidas cautelares diversas – Possibilidade – Ausência de elementos concretos suficientes a justificar a prisão preventiva – Réu que não se furtou à aplicação da lei penal ou tentou prejudicar a instrução processual – Cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão diante do contexto apurado –
Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Kim Roger Mampian Dutra
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Rosário Oeste/MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar por este Relator, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 37108992).

Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por
Kim Roger Mampian Dutra
, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Insta salientar, que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos: (Id. 34742485 – Denúncia)

“(...) I- Consta dos autos de inquérito policiai que no dia 27 de março de 2016, por volta das 20h50min, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Dito", localizado na Rua 09, Quadra 65, no Bairro Altos da Jangada, em Jangada/MT, o denunciado
KIM ROGER MAMPIAN DUTRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, utilizando
recurso que dificultou a defesa
da vítima,
matou
LINDOMAR APARECIDO LEITE, através da realização de disparos de arma de fogo, os quais provocaram os ferimentos consignados no laudo de necropsia de fls. 46/62-IP.

II - Consta dos autos de inquérito policial que no mesmo dia, ou seja, 27 de março de 2016, por volta das 20h50min, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Dito", localizado na Rua 09, Quadra 65, no Bairro Altos da jangada, em Jangada/MT, o denunciado
KIM ROGER MAMPIAN DUTRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, utilizando
recurso que dificultou a defesa
da vítima,
tentou matar
a vítima GEOVANE DA SILVA COSTA, ao realizar disparos de arma de fogo, os quais produziram no ofendido os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 42/45, sendo que somente não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, as vítimas encontravam-se no "Bar do Dito", em companhia de alguns amigos, oportunidade em que chegou ao local o denunciado e sentou-se na mesma mesa ocupada pelas vítimas, passando a conversar com estas, momento em houve uma suposta discussão entre o acusado e a vítima LINDOMAR.

Restou apurado, que momentos depois, KIM ROGER sacou a arma da cintura e passou a disparar contra LINDOMAR que foi atingindo na cabeça, e por esta razão faleceu no local.

Neste momento, ao perceber os disparos, a vítima GEOVANE saiu correndo do local, ocasião em que foi atingido por dois tiros em suas costas. É ainda dos autos que a morte de GEOVANE somente não ocorreu em razão de que, mesmo atingido, conseguiu se esconder no mato próximo, bem como diante do fato de que foi logo socorrido e recebeu cuidados médicos.

Restou ainda evidenciado nos autos que o denunciado praticou os crimes mediante evidente
recurso de dificultou a defesa dos ofendidos
, uma vez que sacou a arma e disparou enquanto as vítimas ainda estavam sentadas e não tiveram tempo de esboçar nenhuma reação.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denúncia à Vossa Excelência a pessoa de
KIM ROGER MAMPIAN DUTRA
, como incurso no
artigo 121, § 2- incisos II e IV e artigo 121, § 2a inciso IV c/c 14, inciso II, c/c artigo 69, todos do Código Penal
.

Assim, requer que, uma vez recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, interrogado, processado e, ao final, condenado pelo egrégio Tribunal do Júri desta comarca, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução, as testemunhas e informantes do rol abaixo, a serem regularmente intimados para tanto. (...)”.

Lado outro, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Deve a autoridade judiciária, verificar ainda se estão presentes a necessidade e adequação da prisão preventiva, consubstanciada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Imperioso transcrever as informações prestadas pelo juiz singular: (Id. 36470973)

“
Excelentíssimo Senhor Relator
:

Em resposta à requisição de Vossa Excelência, recebida via malote digital, em 03.03.2020, presto as seguintes informações:

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de
KIM ROGER MAMPIAN DUTRA
, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II e IV, e art. 121, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, c/c 69 todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
07 de dezembro de 2016
.

A prisão do paciente foi decretada em
06 de setembro de 2017 (decisão anexa)
.

O paciente apresentou resposta à acusação em
25 de outubro de 2017
.

O cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido, somente em
13 de agosto de 2019
, oportunidade em que foi citado pessoalmente.

A audiência de instrução foi realizada no dia
16 de setembro de 2019
.

Houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunha.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou memoriais finais em
09 de janeiro de 2019
e, a Defesa em
29 de janeiro de 2020
.

Em seguida, o processo seguiu seus trâmites normais, tendo sido o paciente pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, inciso II e IV, e art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 69 todos do Código Penal, na data de
31 de janeiro de 2020
, ocasião em que este Juízo manteve a custódia cautelar do paciente, eis que presentes os fundamentos ensejadores da custódia processual, como bem asseverado na decisão de pronúncia (anexa).

No presente caso, a prisão preventiva decretada em desfavor de KIM ROGER MAMPIAN DUTRA, foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da prisão.

Acerca do atual estágio processual que o feito está aguardando decurso do prazo recursal, para posterior abertura da fase 422 do Código de Processual Penal
.

Vale registrar, por fim, que a breve demora da tramitação dos autos deve-se, também, à sua complexidade, com a necessidade de expedição de carta precatória para a oitiva de testemunha. Desse modo há necessidade de maior tempo para a solução final da causa.

Frisa-se, que
o paciente esteve foragido do distrito de culpa, por mais de 03 (três) anos, impossibilidade a realização de sua citação pessoal e, consequentemente o regular andamento do feito
. (...).”

Ao que consta dos autos, após o suposto delito, o beneficiário se apresentou na delegacia, onde foi ouvido, tendo seu pedido de prisão preventiva indeferido, visto que na época dos fatos, os requisitos autorizadores da prisão preventiva não estavam presentes, e que o simples fato da gravidade do crime, não eram suficientes para a segregação cautelar.

Destarte, o beneficiário foi denunciado, tendo o juiz a quo determinado para comarca de Cuiabá/MT realizar sua citação através de Carta Precatória. Vejamos a certidão do oficial de justiça, em 20 de março de 2017: (Id. 34742487)

“(...) Em contato com o citando pelo número de celular (65) 99604-9882 (fornecido no mandado), este informou morar e trabalhar no Município de Jangada/MT. O réu ainda disse que era mais fácil encontrá-lo no seu local de labor, qual seja: Auto Peças Jangada, situada à Avenida Marechal Rondon, nº 01, bairro Centro (próximo a Rodoviária Municipal de Jangada).

Portanto, a diligência não deve ser cumprida no Município de Acorizal, pertencente a Comarca de Cuiabá, onde esse Oficial de Justiça exerce suas funções porquanto o ato judicial deverá ser cumprido em outro município, qual seja: Jangada/MT, pertencente a Comarca de Rosário Oeste/MT.

Por todo exposto, não foi possível proceder à citação do Denunciado, o Sr. KIM ROGER MANPIAN DUTRA. Assim sendo, faço a devolução do presente mandado para os devidos fins que o caso requer.”

Deste modo, por não ter sido citado, em 06 de setembro de 2017 foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo fundamentada na ordem pública e pela conveniência da instrução criminal. Para a adequada compreensão dos fatos, transcreve-se a decisão do juiz coator, in verbis:

“Vistos etc.

Trata-se de representação por prisão preventiva interposta pelo representante do Ministério Público em desfavor de Kim Roger Mampian Dutra, acusado de praticar o delito de homicídio qualificado.

O representante ministerial, em parecer, pugnou pela decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado evadiu-se do distrito da culpa sem qualquer comunicação às autoridades.

Relatei o necessário, passo a decidir.

A prisão preventiva deve ser decretada.

É cediço que a segregação cautelar é medida que somente pode ser adotada, se presentes os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, observo que os requisitos (pressupostos e fundamentos) da medida cautelar extrema estão presentes, pois a materialidade restou evidenciada, conforme demonstrado através dos documentos acostados aos autos pelo Parquet.

Comprovados os pressupostos, quanto aos fundamentos, denota-se que o crime investigado foi cometido com violência à pessoa, e é punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, e em consonância com a Lei n.º 12.403/2011, mister é a segregação da acusada.

Logo, restam induvidosos os requisitos exigidos pela lei (CPP, art. 312 e ss.), configurado pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, devendo-se decretar a prisão dos réus.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em identificar em tais situações o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a localização incerta dos acusados, torna sem eficácia a aplicação de uma possível pena.

(...)

Por derradeiro, insta salientar que não é possível aplicar nenhuma das medidas cautelares, pois os acusados encontram-se em local incerto e não sabido, desta forma, outra medida não há que não seja a aplicação da segregação cautelar.

CONCLUSÃO.

ANTE O EXPOSTO, decreto a prisão preventiva dos acusados Gilmar Moreira de Souza e Alan Jones Pereira da Silva, o que faço com fulcro no art. 311 e seguintes do CPP.

Expeça-se mandado de prisão que deverá ser registrado no BNMP (banco nacional de mandados de prisão).

Encaminhe-se o Mandado de Prisão para cumprimento pela Autoridade Policial.

Expeça-se novo mandado de citação na tentativa de localização do acusado para responder a presente ação, no endereço declinado pelo Parquet, qual seja: Auto Peças Jangada, localizada na Avenida Marechal Rondon, n.º 01, Centro – Próximo a Rodoviária Municipal – Jangada/MT”.

O paciente em 13 de agosto de 2019, se apresentou espontaneament
e à justiça, juntamente com seu advogado, e encontra-se preso até o momento.

Desta feita, a prisão preventiva por se tratar de medida excepcional, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem
como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP, art. 282, § 6º).

Assim, suas condições pessoais não indicam periculosidade, e não se aponta qualquer indício ou mesmo suspeita de que o paciente esteja envolvido na prática de qualquer outro crime, violento ou não, pois é primário, demonstra assiduidade no trabalho e endereço fixo. (Id. 34742492)

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão, visto que se apresentou voluntariamente.

Diante do exposto, concedo a liminar vindicada neste habeas corpus em favor do paciente
Kim Roger Mampian Dutra
, revogando a prisão preventiva decretada em seu desfavor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:

1)

Proibição de se aproximar ou se comunicar por qualquer meio de testemunhas;

2)

Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

3)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

4)

Comparecimento, em juízo, até o 05º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;

5)

Não se ausentar da Comarca sem prévia comunicação judicial.

Alerte-se o beneficiário que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Oficie-se o juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado. (...)”.

A prisão preventiva, para atender às finalidades a que a norma se dirige, deve estar justificada por circunstâncias que a tornem estritamente necessária como forma de garantia da ordem jurídica e preservação da paz social, para assegurar a aplicação da lei penal, para evitar a interferência na investigação ou na instrução criminal, bem como para evitar a prática de infrações penais (art. 312 CPP).

Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o
fummus comissi dilicti
e o
periculum in libertatis
.

No caso, ainda que em tese subsista a “
fumaça do cometimento do delito”
, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos os elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Assim a jurisprudência do C. STJ:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2016)

Nesse sentido, menciono o aresto de minha relatoria:

“
HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS E DIREÇÃO PERIGOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – REGULAR DESENVOLVIMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO – LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – MATERIALIDADE COMPROVADA – PEQUENA QUANTIDADE – NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADO –
CONDIÇÕES

PESSOAIS
FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP –
ORDEM

CONCEDIDA
. Não configuração do alegado excesso de prazo pela incidência do princípio da razoabilidade. Inexistência de desídia dos órgãos jurisdicionais não evidenciado no presente caso.
Outrossim, ainda que se encontrem presentes os requisitos da prisão preventiva. Existência do crime e indícios suficientes da autoria, previstos no art. 312 do CP, tem-se que a potencialidade lesiva da conduta em si considerada não pode ser tida como das mais elevadas. In casu, diante da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, vislumbra-se serem plenamente aplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas nos artigos 319 do CPP
”. (N.U 1004676-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (negritou-se)

Assim, dos elementos contidos nos autos não emergem motivos razoáveis para se manter a segregação cautelar do paciente, configurando justificado constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar mantendo as cautelares nela impostas [Id.28955462] para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo ao paciente
Kim Roger Mampian Dutra
.

Consigno que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, c/c. artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020